Tribunal: TCU
Processo: 031.839/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Eudo de Magalhaes Lyra contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Eudo de Magalhães Lyra contra o Acórdão 2867/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 5449/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares suas contas especiais e condenou-o ao pagamento de débito e multa. Considerando que o recorrente alega a ocorrência de vícios quanto à publicidade da pauta, oportunidade de sustentação oral e à correta acentuação dos nomes do recorrente e de seu representante legal, o que resultaria em cerceamento de defesa e acarretaria dúvidas acerca da identidade dos envolvidos; considerando que o recorrente, apesar de invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, não a satisfaz materialmente, pois não trata do mérito que levou à reprovação de suas contas, tampouco se faz acompanhar de documentação capaz de elidir as irregularidades, produzir efeitos sobre a decisão recorrida e desconstituir o julgamento prolatado; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, expediente já utilizado pelo recorrente e que teve provimento negado por meio do Acórdão 9269/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerando que os vícios aduzidos constituem o próprio mérito do recurso passível de análise após superada a fase de admissibilidade; considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, requer o atendimento das condições do art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 - erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando o exame preliminar efetuado pela AudRecursos, acolhido pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992, e 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 91 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 031.839/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 014.743/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Eudo de Magalhaes Lyra (XXX.118.734-XX). 1.3. Unidade: Município de Joaquim Nabuco/PE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: David Rafael Ferreira da Silva (OAB/PE 44309), representando Eudo de Magalhaes Lyra. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.